Tribunal: TJSP
Processo: 1018916-50.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1018916-50.2018.8.26.0482/50000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que são embargantes
CARLOS GALHEGO PICARO e PATRICIA BECHARA LOZANO
PICARO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1018916-50.2018.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente
2
Voto: 48026
Embargos de Declaração Cível No:
1018916-50.2018.8.26.0482/50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargtes: Carlos Galhego Picaro e Patricia Bechara
Lozano Picaro
Embargado: Banco do Brasil S/A
Embargos
de
declaração.
Intenção
meramente prequestionadora. Acórdão
embargado
sem
vícios.
Embargos
rejeitados.
Carlos Galhego Picaro e Patricia Bechara
Lozano Picaro opõem estes declaratórios visando apenas o
prequestionamento do acórdão que negou provimento à
apelação [fls. 337/350]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Os embargantes buscam, apenas e tão
somente, o prequestionamento da matéria alegada e
pertinente ao caso concreto.
Ressalta-se não haver vícios passíveis de
esclarecimento,
suprimento
ou
correção
no
acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1018916-50.2018.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente
3
É desnecessária, quando do julgamento,
a referência explícita a artigo de lei ou, como deseja o
embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos
Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma,
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Não havendo vício a ser sanado, não
prosperam os presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica